Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITEM 7.02 DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. TEMA 247 STF. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação na qual a controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de exclusão da base de cálculo do ISS o valor dos materiais empregados na prestação de serviço de concretagem.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se é devida a inclusão na base de cálculo do ISS dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem (item 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03); (ii) se a alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, foi no sentido de excluir da base cálculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem ( item 7.02 da lista anexa à LC 116/03); (iii) se o STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do ISS, dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem ( item 7.02 da lista anexa à LC 116/03), no julgamento do Tema 247/RG.
III. Razões de decidir
3. O abatimento a que se refere o art. 7o, § 2o, I da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços, e que se sujeitam ao ICMS; então, somente nas situações em que houver incidência de ICMS sobre os materiais empregados nos serviços prestados no serviço de concretagem, poderá ocorrer a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais utilizados, sendo que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o abatimento do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviços, que se sujeitam ao ICMS.
4. A alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, não alterou a previsão de inclusão na base de cálculo do ISS dos materiais utilizados nos serviços de concretagem.
5. Não houve solução da controvérsia pelo STF sobre o alcance da autorização para dedução de materiais na base de cálculo do ISS, sob o argumento de que a matéria é infraconstitucional, quando do julgamento do Tema 247/RG.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O abatimento a que se refere o art. 7o, § 2o, I da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços, e que se sujeitam ao ICMS, e a alteração promovida pelo art. 1o do Decreto no 45.111/23, no Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, não alterou a previsão de inclusão na base de cálculo do ISS dos materiais utilizados nos serviços de concretagem.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 156, III; LC 116/2003 art. 7o, § 2o, inciso I; Decreto no 45.111/23, art. 1o ; Decreto no 25.508/05, art.45.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 247; STJ, 1a Turma, REsp 1.916.376-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/3/2023; STJ. 2a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 973.432/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02/12/2008; TJDFT - Acórdão 1808848, 0717784-54.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024; TJDFT - Acórdão 1940673, 0726312-88.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.